Tribunal: TJMT
Processo: 1061488-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1061488-84.2022.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Recorrido: EVALDO ANTÔNIO DA SILVA LUCAS.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DE PLANO SEM AUTORIZAÇÃO – POSTERIOR CANCELAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a solicitação de alteração do plano por parte do reclamante.
2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061488-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (RECORRIDO), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - RELATORA Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - 1o Vogal Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - 2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023